Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-63.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000325-63.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, GERALDO COELHO GUEDES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: H. S. AMORIM & CIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
O
s
embargante
s
, na hipótese, alegam que a decisão seria omissa: a) ao não considerar que a paralisação do feito deveu-se ao exequente; b) por não ter se manifestado a respeito da interrupção da tramitação do feito por prazo significativamente superior ao da prescrição. Os recorrentes defendem ainda que o acórdão teria sido contraditório ao reconhecer paralisação por período de 12 (doze) anos e atribuí-lo integralmente ao Judiciário. A decisão não incorre em omissão. Fez exposição detalhada do histórico processual, apontando de modo cartesiano todos os momentos de paralisação do feito, e a razão pela qual seriam atribuíveis ao Judiciário, a atrair a incidência do enunciado de súmula de nº 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Outrossim, não há que se falar em contradição. Conforme autorizada doutrina, a decisão é contraditória quando emprega expressões que não são compatíveis entre si, de modo que não haja liame entre a premissa e a conclusão adotada. Nesse contexto, destaca-se que não há nenhuma incompatibilidade lógica em se afirmar que ocorreu paralisação processual por um período de 12 (doze) anos por mora do Judiciário, em especial quando isto foi demonstrado de forma fundamentada pela decisão, que apontou, com minudência, cada um dos momentos em que isto ocorreu. Conclui-se, portanto, que não há no acórdão nenhum dos vícios que autorize o manejo dos embargos de declaração, mas simples intuito de rediscussão da tese fixada na decisão, o que não se pode fazer por esta via. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8000325-63.2016.8.05.0032
, em que figuram como embargantes
HILDEFONSO SILVEIRA AMORIM
e
MARIA DA CONCEIÇÃO MATOS AMORIM
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.